Tribunal: TJSP
Processo: 0000667-18.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Reincidência. Pena reduzida. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do "sursis".

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Reincidência. Pena reduzida. Regime fechado mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão do "sursis". Expressa vedação legal. Pedido de assistência judiciária. Análise no juízo da execução. Recurso defensivo parcialmente provido.